Tribunal: TCU
Processo: 021.988/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência e Uasg 320004 (Objeto: O objeto da presente licitação é a esco lha da proposta mais vantajosa para a contrataç ão de empresa de engenharia para a obra de cons trução das Duas Escadas Externas de Emergência do Bloco U da Esplanada dos Ministérios, em B rasília DF, sede atual dos Ministérios de Min as e Energia, e do Turismo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste E dital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1147/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2023, sob a responsabilidade do Ministério de Minas e Energia (MME), para a contratação de empresa de engenharia para a obra de construção das duas escadas externas de emergência no Bloco U da Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, sede atual dos Ministérios de Minas e Energia e do Turismo, com valor estimado de R$ 7.816.216,93; Considerando que o representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: (i) habilitação indevida da Bracon Engenharia e Comércio Ltda. (Bracon) no referido certame, devido à sua contratação para serviços de fiscalização da mesma obra, por meio do Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Eletrônico 9/2023 e celebrado em 28/11/2023; (ii) erros no preenchimento da planilha de preços unitários apresentada pela referida empresa, os quais aumentariam o valor da proposta; e (iii) dano decorrente do distrato amigável do Contrato 16/2023, que havia sido celebrado entre o MME e a Bracon, com fundamentação falsa para sua rescisão; Considerando a realização de oitivas e diligência com vistas à elucidação dos fatos; Considerando que, embora o MME tenha contratado a empresa Semear Consultoria e Capacitação Ltda. para fiscalizar as obras pelo mesmo valor previamente acordado com a Bracon, tal fato não elimina a irregularidade no encaminhamento da solicitação de rescisão, pois o órgão deixou de avaliar os riscos decorrentes da rescisão amigável do Contrato 16/2023, o que poderia resultar na contratação de serviços por valor superior ao antes homologado e contratado, em potencial prejuízo para a Administração; Considerando que, no caso concreto, não seria razoável impedir a Bracon de apresentar proposta na concorrência, ainda que já contratada no pregão, uma vez que o contrato de fiscalização, além de menos vantajoso economicamente, estava suspenso pela Administração e dependia da execução do contrato principal para ser iniciado, ou seja, o contrato existia de direito, mas não de fato; Considerando que, à época da solicitação de rescisão amigável do contrato pela Bracon, operava em favor da empresa a possibilidade de rescisão unilateral, nos termos do art. 78, XIV, da Lei 8.666/1993, uma vez que a execução do contrato estava suspensa pela Administração há mais de 120 dias; Considerando que a execução dos serviços para a construção das duas escadas externas de emergência do Bloco "U" da EMI, em Brasília/DF, já foi iniciada por meio do Contrato 28/2024-MME, firmado com a empresa Bracon, com a realização da primeira medição e a execução de serviços no valor de R$ 197.026,67; Considerando que a obra visa aumentar a segurança contra incêndios no edifício e atender às notificações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal, emitidas durante vistorias de rotina, uma vez que as escadas internas enclausuradas já não atendem às exigências da legislação vigente; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 59, que concluiu pela procedência de parte das alegações do representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; adotar a medida elencada no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 59) ao Ministério de Minas e Energia e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.988/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Bracon Engenharia e Comercio Ltda (26.474.932/0001-60). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério de Minas e Energia (MME). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Paulo Guilherme Marçal Rodrigues (30900/OAB-DF), representando Bracon Engenharia e Comercio Ltda; Monique Rafaella Rocha Furtado (34131/OAB-DF), representando Civil Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Ministério de Minas e Energia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada nos procedimentos licitatórios alusivos ao Pregão Eletrônico 9/2023 e à Concorrência 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. ausência de esclarecimentos, nas justificativas que submeteu para parecer jurídico, sobre os riscos e eventuais custos adicionais decorrentes da rescisão amigável do Contrato 16/2023, oriundo do Pregão Eletrônico 9/2023, em afronta ao art. 50, inciso VIII, da Lei 9.784/1999, considerando que a solicitação de rescisão não decorreu especificamente da paralisação dos serviços de fiscalização das obras, que na prática estavam suspensos, mas do interesse particular da empresa Bracon Engenharia e Comércio Ltda. no contrato de construção decorrente da referida concorrência.